Tribunal: TJMT
Processo: 1001986-08.2022.8.11.0005
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001986-08.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAEL DA SILVA SANTOS - CPF: 047.401.991-81 (APELANTE), JOEL SOUZA SILVA - CPF: 535.242.091-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON DE MARINS ORTEGA - CPF: 022.393.911-03 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYANE BONFIM DA SILVA - CPF: 048.624.641-81 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.

Direito penal. Apelação criminal. Lesão corporal e dano qualificado. Violência doméstica e de gênero. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal praticada em contexto de violência contra a mulher, nos termos do art. 129, § 13, do CP, e de dano qualificado, previsto no art. 163, parágrafo único, I, do CP, ambos em concurso material.

II.
Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) definir se a conduta de lesão corporal praticada contra mulher em contexto de violência doméstica deve ser tipificada no § 13 ou no § 9o do art. 129 do CP;

(
ii
) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de lesão corporal;

(
iii
) estabelecer se a ausência de perícia técnica inviabiliza a condenação pelo crime de dano qualificado.

(
iv
) verificar se é cabível a desclassificação do crime de dano qualificado pela violência contra a pessoa para a modalidade simples do mesmo delito.

III.
Razões de decidir

3. A tipificação da conduta no § 13 do art. 129 do CP é correta, pois o crime foi cometido contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica, revelado pela inconformidade do réu com o término do relacionamento e sua conduta persecutória.

4. A prova da autoria e da materialidade da lesão corporal está suficientemente demonstrada pelas declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas por laudo pericial e demais elementos probatórios constantes dos autos.

5. A ausência de perícia oficial não invalida a prova da materialidade do delito de dano, que foi suprida por auto de constatação elaborado por peritos não oficiais, imagens dos danos e confissão do réu em juízo, nos termos do art. 167 do CPP.

6.
Extrapolam o dolo da modalidade simples do delito, porquanto a violência e grave ameaça foram utilizados com o intuito de amedrontar a vítima para assegurar a execução do dano, sem configurar
bis in idem
com a figura da lesão corporal praticada na sequência.

IV. D
ispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O crime de lesão corporal praticado contra mulher, motivado por inconformismo com o término da relação e inserido em contexto de violência doméstica e de gênero, configura a hipótese do art. 129, § 13, do Código Penal. 2. A palavra da vítima, em casos de violência de gênero, assume especial relevância quando coerente, firme e corroborada por outros elementos probatórios. 3. A ausência de perícia técnica oficial pode ser suprida por outros meios de prova idôneos, nos termos do art. 167 do CPP, especialmente quando há confissão do réu e documentação fotográfica do dano."

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 129, §§ 9o e 13; 163, parágrafo único, I; CPP,
arts
. 158, 159, §§ 1o e 2o, e 167.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 15.08.2023; STJ,
AgRg
no REsp n. 2.062.933/PR, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, 6a Turma, j. 14.08.2023; STJ,
APn
n. 943/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Corte Especial, j. 10.06.2024.

RELATÓRIO

EXMA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
R
afael da Silva Santos

contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino
/
MT, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 13, e 163, parágrafo único, inciso I, ambos do Código Penal, em concurso material, às penas de 1 ano e 2 meses de reclusão e 7 meses de detenção, além de 10 dias-multa, em regime inicial aberto, com a concessão do benefício da suspensão condicional da pena pelo período de 2 anos.

Em suas razões recursais (ID 274486411), a defesa sustenta a impossibilidade de admissão da
emendatio

libelli
, ao argumento de ter havido modificação da descrição do fato contid
o
na denúncia
, porque a denúncia narrou a conduta descrita no
artigo 163, parágrafo único, inciso IV, do Código Penal,
ressaltando que
qualquer incidência de violência ou grave ameaça foi relacionada unicamente ao crime de lesão corporal.

Ainda, pretende o reconhecimento d
a
emendatio

libelli
quanto ao delito de lesão corporal, a fim de desclassificar a conduta prevista no artigo 129, §13, do Código Penal, para aquela descrita no artigo 129, §

9o, do mesmo diploma legal; a absolvição do crime de lesão corporal por insuficiência de provas, argumentando que a condenação foi baseada apenas no depoimento da vítima e que o laudo pericial aponta a existência de lesões corporais no acusado, indicando lesões recíprocas; a absolvição do delito de dano qualificado por ausência de materialidade, sustentando que o auto de constatação de dano não foi realizado por meio de perícia técnica
. S
ubsidiariamente,
postula a
desclassificação do crime de dano qualificado para a figura tipificada no caput do artigo 163 do Código Penal, alegando que a ameaça foi praticada contra o objeto e não contra a pessoa.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões recursais (ID 274486414), manifestando-se pelo desprovimento do apelo defensivo. A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Gerson N. Barbosa (ID 284317858), manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo, com a manutenção da sentença em seus exatos termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com relação ao crime de lesão corporal, a defesa requer
o reconhecimento da
emendatio

libelli
,
e na sequência a desclassificação do c
rime do artigo 129, §13o para o §9° do Código Penal,
argumentando que
não foi mencionad
a
a condição do sexo feminino.

No entanto, não se pode confundir
os §§ 9o e 13 do art. 129 do CP
. Vejamos:

Art. 129.
Omissis
.

(...)

§ 9
o
Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:

§13. Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do §2o
A do art.121 deste Código:

Como se vê, no § 9o
a
vítima pode ser
homem ou
mulher
(desde que não configure § 13 do art. 129 do CP), enquanto no § 13 a vítima
só pode ser mulher
e o delito precisa ser cometido
por razões da condição do sexo feminino
,
ou seja, quando a conduta envolve violência doméstica e familiar
ou
quando a conduta envolve menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

A
demais,
importa destacar que
não obstante as mudanças da Lei n. 14.994/2024, a redação do § 13 foi alterada apenas para atualizar a realocação da expressão “por razões da condição do sexo feminino”, a qual agora se encontra no § 1o do art. 121-A do CP, e não mais no § 2o-A do art. 121 do CP.

A denúncia narra os fatos nos seguintes termos:

FATO I

Consta dos inclusos autos de Inquérito policial que no dia 09 de setembro de 2022, por volta das 70h10min, em via pública, no município de Diamantino/MT, o denunciado RAFAEL DA SILVA SANTOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher, ofendeu a integridade corporal da sua ex-companheira, a Sra. Rayane Bonfim da Silva.

FATO II

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado RAFAEL DA SILVA SANTOS, com consciência e vontade, por motivo egoístico ou com prejuízo considerável à vítima, destruiu, inutilizou ou deteriorou um aparelho celular Iphone 11, pertencente a ofendida Rayane Bonfim da Silva. DA DESCRIÇÃO FÁTICA: Depreende-se dos autos que nas circunstâncias acima descritas, a equipe da Polícia Militar foi acionada, para atender uma ocorrência de violência doméstica. Em razão disso, a equipe policial diligenciou até o local informado, constatando a veracidade dos fatos. Durante conversas com a vítima Rayane Bonfim da Silva, esta relatou que manteve relacionamento amoroso com o denunciado, sendo que RAFAEL não aceitou o término do relacionamento, passando a persegui-la.

Ressai dos autos que, no dia dos fatos, a vítima estava se dirigindo para o seu trabalho, oportunidade que se deparou com o denunciado observando sua casa. Não obstante, durante o trajeto, a vítima foi surpreendida pelo denunciado que se apossou do aparelho celular da ofendida, arremessando-o ao chão, causando os danos constantes no Auto de Constatação de ID. 9595133 (Págs. 01/03). Ato contínuo, o denunciado na posse de um tijolo, arremessou o referido objeto na direção da vítima, que somente não foi lesionada, haja vista que o mencionado tijolo acertou a mochila que a vítima estava utilizando. Na sequência, o denunciado desferiu um soco na mão da vítima, causando-lhe a lesão descrita no Laudo pericial de ID. 95937643 – Págs. 02/08. [...]

Nesse cenário,a
materialidade
do crime
de lesão corporal
imputado
(art. 129, § 13)
restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (ID 95935118), termos de depoimento (ID 95935121/95935123), termo de declarações da vítima (ID 95935124), termo de representação criminal (ID 95935125), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (ID 95935127), boletim de ocorrência (ID 95935135), laudo pericial da vítima (ID 95937643), e relatório (ID 95937644), bem como pelos depoimentos em juízo.

A autoria delitiva, igualmente restou comprovada especialmente pelo depoimento da
vítima
.

Com efeito,
se
depreende do conjunto probatório produzido ao longo da
instrução
processual
,
que
há
evidências da prática do crime de lesão corporal
em contexto de violência doméstica
,
por razões
da condição do sexo feminino
, na medida em que a vítima
Rayane Bonfim da Silva

foi coerente no
s seus depoimentos no sentido de que manteve relacionamento amoroso com
R
afael da Silva Santos
, sendo que este não aceitou o término do relacionamento, passando a persegui-la
com mensagens no celular, ficando à espreita perto da sua casa
até que no
trajeto para o trabalho,
se apossou do aparelho celular da ofendida e o arremessou ao chão,
danificando-o
.

Ato contínuo, o
apelante
arremessou
um tijolo
na direção da vítima, que somente não foi
atingida
por
erro na execução do ato, porque
o objeto arremessado
chegou a
acert
ar
a
sua
mochila
, e o apelante não satisfeito
na intenção de lesionar a integridade física de
Rayane
desferiu um soco
sua
mão
.

Nesse ponto, traz-se à colação o depoimento da ví
tima
Rayane Bonfim da
Silva
,
em juízo, nos seguintes termos:

“Promotora: Boa tarde, senhora Rayane. Tudo bem?

Rayane: Boa tarde.

Promotora: Senhora Rayane, eu queria que a senhora contasse né, o que que aconteceu nesse dia 09/09/2022, em que o Rafael ele teria agredido a senhora
e também
teria quebrado um aparelho celular iPhone 11 da senhora. O que que aconteceu nesse dia? Como é que foram os fatos? Rayane: Ah, tipo assim, eu já vinha já sofrendo as ameaças, né? Daí nesse dia eu estava indo
pro
meu serviço de manhã, aí ele apareceu ali na rua do meu serviço, ao lado do meu serviço, e aí ele estava meio alterado, estava alterado na verdade né. Aí ele pegou meu telefone assim e começou a me ameaçar né, de quebrar ele. Aí ele pegou e quebrou meu telefone. Estava com umas 3 semanas que eu tinha acabado de comprar. Aí ele quebrou meu telefone, aí foi nessa hora que
nós começou
... tipo assim, ele começou a me agredir né, e eu também
agredi ele
, porque ele tinha me agredido. Promotora:
Uhum
.
Ele pegou um tijolo e tentou acertar a senhora?

Rayane:
É.

Promotora: Como que foi essa parte?

Rayane: Na hora da briga ali né, eu ia jogar o tijolo nele daí ele pegou e jogou em mim, revidou de novo.

Promotora: E a senhora ficou machucada assim das agressões que ele praticou na senhora?

Rayane: Não, dessa daí não né. Só (inaudível) mesmo.

Promotora: Vocês estavam separados nessa época?

Rayane: Estava. Já estava largado já,

Promotora: Quanto tempo que vocês tiveram relacionamento?

Rayane: Ah, eu acho que nem 6 meses não foi, foi menos. Uns 4, uns 5 meses.

Promotora: E ele não aceitava o término do relacionamento. Ele perseguia a senhora?

Rayane: As mensagens né, que mandava.

Promotora: Então ele não aceitava o término, ficava tentando insistir em voltar com a senhora?

Rayane:
Aham
.

Promotora: Nesse dia aí, consta aqui que ele teria dado um soco na mão da senhora e causou uma lesão, que aí a senhora fez o exame de corpo de delito e constou essa lesão. Isso aconteceu?

Rayane: Não foi nesse dia não.
Pra
você ver, a briga já era velha já, porque igual ele não aceitava o fim do relacionamento. Uma vez eu estava em Mutum na exposição, ele ia dar um murro em mim, eu coloquei minha mão na frente. Na hora que ele meteu o murro, pegou meu dedo e quebrou ainda meu mindinho.

Promotora:
Mas esse dia aqui do celular também, a senhora falou que ele foi
pra
cima da senhora. Ele te agrediu nesse dia também?

Rayane:
Aham
.
Agrediu também, ali na rua 13.

Promotora: E atualmente ele entra em contato com a senhora? Como que está a situação da senhora com ele?

Rayane: Não, não entra em contato comigo não.

Promotora: Tem mais algum detalhe que a senhora se recorda sobre esses fatos, sobre o relacionamento de vocês que a senhora ainda me falou e que a senhora queira falar?

Rayane: Não, quero falar nada não.

Promotora:
Ta
ok então, senhora Rayane, obrigada,
tá
? Sem mais perguntas, doutora.

Juíza: Com a palavra a defesa. Defensora: Sem perguntas, doutora.”

Corroborando com a versão apresentada
pela vítima, tem-se o depoimento d
o
policial militar
Jeferson de Marins Ortega

que embora
não
tenha recordado d
os fatos imediatamente
,
relatou que se lembrou do registro da ocorrência e das pessoas envolvidas, confirmando, em juízo, os termos do Boletim de Ocorrência. Vejamos:

“Promotora: Tudo bem. Policial, o senhor se recorda de ter atendido essa ocorrência aqui? Foi em 09/09/2022, que o Rafael da Silva, ele está sendo acusado de ter agredido a
ex
companheira dele, a Rayane,
e também
ele teria quebrado um aparelho celular dela, iPhone 11, nessa circunstância. Consta aqui que os senhores teriam sido acionados né, para atender essa ocorrência. O senhor se recorda desses fatos?

Jeferson: Doutora, eu não me recordo muito dessa ocorrência.

Promotora: Porque consta aqui que os senhores teriam sido acionados via 190, em que a vítima teria narrado que o
ex
namorado
teria agredido ela fisicamente, quebrado o celular dela. Ela estava indo
pro
serviço, aí ele
abordou ela
e danificou o celular e agrediu ela fisicamente. Ela estava até com uma mochila...

Jeferson:
Aham
. Assim,
o que eu lembro é o que está aí no BO só
, é mais ou menos isso. Mas eu não lembro assim certinho detalhes do fato, doutora.

Promotora: Mas assim, o senhor se recorda de que teve essa ocorrência? Que os senhores foram acionados?

Jeferson: Sim.

Promotora: E desses fatos que aconteceu, que ela narrou foi agredida, que ele quebrou o celular nela.

Jeferson: Sim,
aham
. Como de costume, a gente tem o costume né, de na hora do depoimento, a gente colocar de acordo realmente com o que ela fala,
pra
não haver contradição depois, né? A gente costuma fazer isso. Mas eu lembro da ocorrência do fato sim, lembro da pessoa. Mas eu não lembro certinho dos detalhes.

Promotora: Entendi. Mas então o senhor lembra que atendeu a ocorrência e conforme está aqui no boletim de ocorrência?

Jeferson: Sim senhora, isso.

Promotora:
Ta
ok então, policial. Obrigada. Sem mais perguntas, doutora.

Juíza: Dra.
Synara
. Defensora: Sem perguntas.”

Em se tratando deviolênciade gênero, a palavra da vítima assume especial relevância, não se cogitando hipótese de desequilíbrio processual, em atenção ao
Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero
, que considera a relevância às declarações da mulher vítima deviolênciade gênero, diante de sua vulnerabilidade, especialmente quando gestante.

Assim,
cabe destacar as diretrizes assinaladas no
Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero
instituído pelo
Conselho Nacional de Justiça
, especialmente, seu item
“5. Valoração de provas e identificação de fatos”
, em que estabelecidas relevantes premissas, tais como:

“(...) O primeiro passo quando da análise de provas produzidas na fase de instrução é questionar se uma prova faltante de fato poderia ter sido produzida. Trata-se do caso clássico de
ações envolvendo abusos que ocorrem em locais privados
, longe dos olhos de outras pessoas. Estupro, estupro de vulnerável,
violência doméstica

são situações nas quais a produção de prova é difícil
, visto que, como tratamos na Parte I, Seção 2.d. acima, tendem a ocorrer no ambiente doméstico. Esse questionamento pode ser feito também em circunstâncias nas quais testemunhas podem ter algum impedimento (formal ou informal) para depor. É o caso, por exemplo, de pessoas que presenciam casos de assédio sexual no ambiente de trabalho, mas que têm medo de perder o emprego se testemunharem.
Em um julgamento atento ao gênero, esses questionamentos são essenciais e a palavra da mulher deve ter um peso elevado
. É necessário que preconceitos de gênero – como a ideia de que mulheres são vingativas e, assim, mentem sobre abusos – sejam deixados de lado.
Outra questão importante é o nível de consistência e coerência esperado nos
depoimentos
..
".

(
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/10/protocolo-para-julgamento-com-perspectiva-de-genero-cnj-24-03-2022.pdf
, acesso em 19/08/2025, 17h).

No mesmo sentido, é pacificada a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça:

“
VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA
CONTRA A MULHER. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. NORTE INTERPRETATIVO. PRESUMIDA A VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DA MULHER VÍTIMA DE
VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA
E FAMILIAR
. BUSCA DA IGUALDADE MATERIAL DE GÊNEROS.
ADOÇÃO DO PROTOCOLO DE JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO
. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. FATOS ANTERIORES ÀS LEIS N. 14.132/2021 E 14.188/2021. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 5o, INCISO XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE EM RELAÇÃO A UM DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. APLICABILIDADE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "F", DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRECEDENTES DO STJ. REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL NÃO PREENCHIDOS. CRIME PRATICADO COM
VIOLÊNCIA
PSICOLÓGICA E MORAL. SÚMULA N. 588 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ. (...)Imputação ao denunciado, Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, da prática do crime de ameaça (artigo 147, CP). O delito imputado ao réu deve ser analisado tendo como norte interpretativo a Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), pois trata-se de marco normativo de proteção à mulher em circunstância de
violência

doméstica
e familiar. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firmada no sentido de ser presumida a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em situação de
violência

doméstica
familiar, pois busca a concretização da igualdade material de gêneros. Precedentes:
AgRg
na MPUMP n. 6/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 18/5/2022,
DJe
de 20/5/2022.
AgRg
no REsp n. 1.861.995/GO, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 30/6/2020,
DJe
de 7/8/2020
, .

AgRg
no
AREsp
n. 1.439.546/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019,
DJe
de 5/8/2019. Adoção do Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ n. 492/2023), relevância da palavra da vítima no contexto de
violência
familiar contra a mulher, crimes praticados às escondidas dentro do ambiente doméstico, longe dos olhares públicos. Precedentes:
AgRg
no
AREsp
n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023,
DJe
de 18/8/2023,
AgRg
no REsp n. 2.062.933/PR, relator Ministro Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023, HC 615.661/MS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020,
DJe
30/11/2020,
AgRg
no
AREsp
n. 1.945.220/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022,
DJe
de 10/6/2022,
AgRg
no HC n. 834.729/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023,
DJe
de 14/8/2023,
AgRg
no
AREsp
n. 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023,
DJe
de 19/5/2023. Fatos descritos na inicial acusatória ocorridos antes das Leis n. 14.132/2021 e 14.188/2021, que introduziram os artigos 147-A e 147-B ao Código Penal, incidência do artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal. A prova oral produzida sob o manto do contraditório e da ampla defesa, conjugada com a análise das gravações feitas pela vítima juntadas aos autos, comprovam a materialidade e a autoria delitivas de uma das condutas descritas na inicial acusatória. (...).
Alegação defensiva de que a ameaça não teria ficado configurada - pois proferida em ambiente de discussão acalorada do casal - não prospera, uma vez demonstrado que a vítima ficou amedrontada, sentiu-se constrangida e intimidada. Não se pode aceitar a responsabilização da vítima pela prática do crime, sob pena de se reforçar os estereótipos de gênero. Afasta-se a tese defensiva de que a vítima teria interesse patrimonial e de que buscava vantagem econômica.
Incide a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, pois o delito foi praticado no contexto da
violência

doméstica
e familiar contra a mulher, não configurando bis in idem, "pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a
violência

doméstica
e familiar contra a mulher" (
AgRg
no
AREsp
1.079.004/SE, Rel. Ministro Joel Ilan
Pacionirk
, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017,
DJe
28/6/2017).
(...) Não
preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o crime foi praticado com
violência
psicológica e moral. Súmula n. 588 do STJ. Precedente:
APn
n. 835/DF, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Corte Especial, julgado em 1/3/2023,
DJe
de 24/4/2023. Não atendidos os pressupostos do artigo 77, inciso II, do Código Penal, uma vez que a culpabilidade elevada e os motivos
do crimes
foram circunstâncias judiciais desfavoráveis. Afastamento do cargo determinado pelo Conselho Nacional de Justiça no âmbito administrativo. Ação penal julgada parcialmente procedente. (
APn
n. 943/DF, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 10/6/2024,
DJe
de
26/6/2024
.)(
destacamos).

Ademais, verifica-se
que a narrativa da vítima está ainda
corroborada por exame de corpo de delito
(ID
95937643
)
, que atesta as lesões compatíveis com os fatos descritos, e por demais elementos indiciários constantes dos autos, a exemplo dos danos ao
no aparelho celular da vítima
, conforme i
magem
do ID
95935131
e auto de constatação de dano no ID
95935133
.

Nesse contexto, a tese defensiva no sentido de que o apelante foi agredido pela vítima, conforme consta
no laudo pericial do acusado, apontado para a existência de escoriações (ID 95937642), não se sustenta, mas ao contrário, corrobora ainda mais a versão apresentada pela vítima
.

Isso porque, a própria vítima foi clara
ao afirmar que
chegou a agredir o apelante sim, mas
nesse
contexto típico de violência
de gênero
, apresentado nos autos, no qual,
após
o apelante
ter lhe enviado várias mensagens no celular, inconformado com o rompimento do relacionamento, fic
ou
à espreita em frente
da
sua c
asa,
segui
u-a no
trajeto para o trabalho
e a abordou
,
de surpresa, tomando a
força o seu celular e arremessando-o no chão
, sem contar com as agressões pret
éritas, também mencionadas por ela no depoimento.

Portanto,
é evidente que as escoriações causadas pela vítima, foram com o intuito legítimo de se defender, motivo pelo qual a
tese
d
e
agressões recíprocas
, além de não encontrar respaldo
no conjunto probatório
,
não se sustenta diante da desproporcionalidade da
agressão
atribuída ao
réu
,
pois o
laudo pericial atestou a existência de
“
equimose recente com cerca de 3x3cm em face externa do punho direito" na vítima, concluindo pela presença de vestígios de lesão corporal de caráter contuso provocados por instrumento contundente
”

(
ID 95937643
).

A
lém disso
, a ação do réu, a qual
alega
que foi recíproca
, foi

motiva
da

por inconformismo do fim do relacionamento e
não qualquer agressão anterior
injusta praticada pela vítima.

Dessa forma, tendo em vista se tratar de caso de violência doméstica, em que as declarações da ofendida são firmes e coesas, sem qualquer vício aparente capaz de desacreditá-la, entendo que são suficientes para comprovar que o apelante, de forma livre e consciente, praticou violência física contra ela, causando-lhe lesões
descritas no laudo pericial
.

Além disso, conforme narrado na denúncia e comprovado durante a instrução processual, o crime foi motivado pelo fato de o réu não aceitar o término do relacionamento com a vítima, o que caracteriza a violência baseada no gênero, nos termos do § 2o-A do art. 121 do Código Penal.

Portanto, correta a tipificação da conduta no § 13 do artigo 129 do Código Penal, não havendo que se falar em desclassificação para o § 9o do mesmo dispositivo.

No que tange à alegação de insuficiência de provas para a condenação pelo crime de lesão corporal, ta
mbém não assiste razão à defesa conforme exposto.

Com relação ao crime de dano
,
de início verifica-se que a defesa suscita a ausência de materialidade de dano qualificado em razão da falta de perícia técnica, também não merece acolhimento.

De fato, o artigo 158 do Código de Processo Penal
prevê que
, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito. No entanto, o artigo 167 do mesmo diploma legal prevê que, não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.

No caso, embora não tenha sido realizada perícia oficial, a ausência foi devidamente justificada no termo de compromisso de ID 95935132, em razão da falta de peritos oficiais na cidade de Diamantino à época dos fatos
, motivo pelo qual foram nomeados
dois peritos não oficiais, com curso superior, nos termos do artigo 159, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Penal, que elaboraram o auto de constatação de dano juntado no ID 95935133.

Com efeito,
a materialidade do delito está comprovada pelas fotografias do aparelho
celular danificad
o
acostadas
aos autos (ID 95935131) e pela própria confissão do réu, que admitiu em juízo ter arremessado o celular da vítima ao chão:

"Juíza: O senhor jogou o celular dela no chão?

Rafael: Joguei sim senhora.

Juíza: Então o senhor nega que tenha agredido ela, mas assume que danificou o celular dela? Arremessou ele no chão.

Rafael: Sim, exat
amente, doutora." (ID 274486401
).

Nesse sentido, este Tribunal de justiça já decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE DANO QUALIFICADO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, I, CÓDIGO PENAL E ARTIGO 24-A, DA LEI N. 11 .340/2006)– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE DANO QUALIFICADO – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – IMPOSSIBILIDADE – RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO – EXAME INDIRETO – CORROBORADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA – PLEITO DE EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL ACUSATÓRIA – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A ausência de laudo pericial, por si só, não tem o condão afastar a materialidade do delito de dano, quando há relatório de investigação com a constatação do local do crime, instruído por fotografias que demonstram além de qualquer dúvida a ocorrência do dano, o qual é corroborado por provas testemunhais produzidas nas duas fases da persecução penal, além da confissão do réu em Juízo. Correta a fixação do valor mínimo indenizatório quando há pedido expresso na denúncia, conforme disposto no Enunciado Orientativo n. 14-A da TCCR/
TJMT .
(TJ-MT – APELAÇÃO CRIMINAL: 10030925020238110011, Relator.: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 09/07/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/07/2024)

Portanto, a
materialidade do crime de dano qualificado
está
devidamente
comprovada pelo
auto de prisão em flagrante (ID 95935118), termos de depoimento (ID 95935121, 95935123), termo de declarações da vítima (ID 95935124), termo de representação criminal (ID 95935125), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (ID 95935127), imagem do aparelho celular danificado (ID 95935131), auto de constatação de dano (ID 95935133), boletim de ocorrência (ID 95935135), laudo pericial da vítima (
ID
95937643) e relatório (
ID
95937644), bem como pelos depoimentos existentes nos autos.

Por fim, quanto ao
pedido de desclassificação do crime de dano qualificado para a forma simples
, sob o argumento de que a ameaça foi praticada contra o objeto e não contra a pessoa, também não merece acolhimento.

A qualificadora prevista no inciso I do parágrafo único do artigo 163 do Código Penal exige que o crime de dano seja cometido com
violência à pessoa

ou grave ameaça
.
No
caso
,
conforme já analisado, o dano ao aparelho celular foi praticado mediante violência à pessoa, pois o réu
se apossou
do aparelho da vítima e o
arremessou
ao chão,
em um contexto de agressão física
.

A vítima relatou em juízo que o réu
"pegou meu telefone assim e começou a me ameaçar né, de quebrar ele. Aí ele pegou e quebrou meu telefone."
Embora a ameaça tenha sido direcionada ao objeto, a violência foi praticada contra a pessoa, pois o réu tomou o celular das mãos da vítima para danificá-lo.

Além disso, o contexto em que o crime foi praticado evidencia a violência contra a pessoa, pois,
o réu
arrancou
o celular que estava
na posse
d
a vítima
,
arremessou-o
no chão
,
em além de ter
a
tirado
um tijolo

na direção da vítima
, chegando a atingir a mochila – que estava junto ao seu corpo, atos que configuram a forma qualificada do delito de dano
.

Veja-se o entendimento jurisprudencial sobre o assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – ARTIGOS 129, § 9a E 163, § ÚNICO, I, DO CÓDIGO PENAL –
PRETENDIDO DECOTE DA QUALIFICADORA DO DANO – INVIABILIDADE – CRIME COMETIDO EM MEIO À AGRESSÕES FÍSICAS CONTRA A VÍTIMA
– RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado” (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.146.872/SP).
“Não há como acatar a tese de desclassificação do delito de dano qualificado pelo emprego de violência ou grave ameaça à pessoa para sua modalidade simples, quando inconteste a ação violenta do réu, suportada pela ofendida durante a consecução do dano ao seu patrimônio”
(TJ/MT, N.U 1022195-04.2022.8.11.0003). (N.U 1023655-60.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 19/12/2023). (destacamos).

Isso porque, extrapolam o dolo da modalidade simples do delito, porquanto a violência e grave ameaça foram utilizados com o intuito de amedrontar a vítima para assegurar a execução do dano, sem configurar
bis in idem
com a figura da lesão corporal praticada na sequência, a qual resultou na lesão do pulso da vítima.

Portanto, correta a tipificação da conduta no artigo 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal, não havendo que se falar em desclassificação para a forma simples do delito.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso
manejado por
Rafael da Silva Santos
, mantendo integralmente a sentença condenatória pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025